Tribunal: STF
Processo: HC 249127
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Luiz Ferreira Neto e outro, em favor de Rafael de Lima Carvalho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 944.553/STJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo Interno Criminal nº 2124245- 15.2024.8.26.0000 - sem ementa). 



    O Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente e do corréu HIAGO nos autos de investigação pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de fogo. 



    O Tribunal de origem concedeu a ordem para revogar a prisão temporária de HIAGO. 



    A defesa do ora paciente efetuou pedido de extensão do benefício, nos termos do art. 580 do CPP, pedido que foi indeferido pelo Tribunal local (e-STJ fls. 10-14). A defesa alega, em síntese: a) carência de fundamentação adequada da decisão impugnada, argumentado que os investigados estariam em situação processual idêntica; b) ausência de provas suficientes de autoria delitiva para embasar o decreto de prisão; c) cita o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, explicando que as investigações já estariam em fase avançada e que a custódia seria desnecessária. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para que sejam estendidos os efeitos da decisão que revogou a prisão de HIAGO ao paciente.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer a “1. Concessão da Liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de Rafael de Lima Carvalho, estendendo os efeitos da decisão que revogou a prisão temporária de Hiago Souza dos Reis ao paciente, até o julgamento final deste writ; 2. No Mérito, a confirmação da liminar concedida, com a consequente ordem para que Rafael de Lima Carvalho responda ao processo em liberdade, até o término das investigações ou até que surjam novos elementos que justifiquem a necessidade de custódia cautelar;”



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da apreciação do HC 241.453, impetrado em favor do corréu Hiago pelo mesmo escritório.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    No caso, o Tribunal local indeferiu o pedido de extensão dos efeitos destacando que a revogação da prisão temporária se fundou em motivos relativos exclusivamente a HIAGO (e-STJ fl. 13): 



    Como se vê, além da presença de indícios de autoria ou participação dos pacientes em crimes graves, indicados na Lei n. 7.960/1989, com possibilidade, em tese, de intimidação de testemunhas, no caso, a prisão de Hiago não se mostrava imprescindível, porquanto a prorrogação da custódia se fundou, em resumo, na necessidade de extração de conteúdos de dois telefones celulares que haviam sido apreendidos na residência dele pela Polícia. A revogação da prisão temporária, portanto, se fundou em motivos relativos exclusivamente ao paciente Hiago, revelando-se descabido o pleito de extensão ao corréu Rafael, contra o qual, frise, ainda pende de cumprimento o mandado de prisão, estando foragido”. Por fim, as demais alegações não foram apreciadas pelo Tribunal local, o que impede a análise desta Corte para não incorrer em supressão de instância. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. (eDOC 17)



    A situação fática não é a mesma do corréu Hiago, até mesmo porque ele não estava foragido.



    Não há se falar em extensão dos efeitos da decisão.



    Ademais, muito embora eu reconheça, em casos excepcionais, o direito do foragido de questionar a propriedade da prisão provisória, tenho que o caso dos autos não comporta acolhimento. Na espécie, somente a prisão poderá assegurar a eficiência da investigação. São os precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estelionato (171, § 3º, art. 171, § 3º, c/c o art. 14 do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Réu foragido. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no HC 183.053, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020); 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Necessidade concreta daprisão preventiva. 3. Modus operandi e aplicação da lei penal. Paciente que permaneceu foragido por determinado período. 4. Agravo improvido”. (AgR no RHC 192.439, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente